Tribunal: TJDFT
Processo: 0727676-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO REALIZADO EM LIBERDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Terceira Turma Criminal que, ao julgar agravo em execução penal, manteve decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedidos de remição de pena por trabalho exercido em período de liberdade, progressão de regime, livramento condicional, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como sobrestou a análise do parcelamento ou suspensão da multa penal e negou a suspensão do mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao apreciar os pedidos de remição de pena, tutela de urgência, multa penal e demais teses defensivas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado ou apenas para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
4 - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, incluindo a impossibilidade de remição da pena por trabalho realizado em período de liberdade, ainda que após o trânsito em julgado, por ausência de cumprimento efetivo da pena, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal.
5 - A decisão consignou expressamente que o cumprimento de apenas dois dias de pena inviabiliza a concessão de progressão de regime e de livramento condicional, por ausência dos requisitos objetivos legais previstos na Lei de Execução Penal e no Código Penal.
6 - O sobrestamento da análise da multa penal e a negativa de suspensão do mandado de prisão foram devidamente fundamentados, condicionando-se a apreciação dos pedidos ao início do cumprimento da pena.
7 - Não há omissão quando o órgão julgador expõe as razões de seu convencimento, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos defensivos que não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada.
8 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, nem podem ser utilizados exclusivamente para manifestação expressa sobre dispositivos legais, ainda que com finalidade de prequestionamento, ausentes os vícios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
2 - A remição da pena pelo trabalho exige o efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo inviável quando a atividade laboral é exercida em período de liberdade.
3 - A ausência de requisito objetivo legal impede a concessão de benefícios da execução penal, como progressão de regime e livramento condicional.
4 - O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, não se admitindo embargos meramente protelatórios ou revisional do mérito.